Tribunal: TJSP
Processo: 2085110-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2085110-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida,
em que é agravante MOLNAR MENDES INCORPORAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA., sendo agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e MUNICÍPIO DE POTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085110-35.2020.8.26.0000 - Voto no 5072
2
Agravo de Instrumento no 2085110-35.2020.8.26.0000
Agravante: Molnar Mendes Incorporações e Empreendimentos Ltda.
Agravados: Ministério Público do Estado de São Paulo e outro
Comarca: Aparecida
Voto no: 5072
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro.
Liminar. Presença dos requisitos do art. 678 do CPC,
que autorizam a suspensão de atos de constrição
que recaiam sobre o bem objeto de litígio.
Sociedade agravante que não foi parte do TAC
celebrado. Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Molnar
Mendes Incorporações e Empreendimentos Ltda. em confronto à
decisão (fl. 670) exarada em embargos de terceiro, pela qual foi
indeferido o pedido de liminar, voltado à suspensão do andamento
da execução da TAC promovida pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra o Município de Potim (processo no 1001607-88.2016),
assim como da decisão que, naqueles autos, determinou o bloqueio
da matrícula de imóvel de propriedade da embargante.
O MMo Juiz a quo recebeu os embargos de terceiro
como embargos à execução e indeferiu o pedido de liminar, firme no
entendimento de que não foram preenchidos os requisitos que
autorizam o deferimento da tutela de urgência.
Inconformada com o provimento jurisdicional de
primeiro grau, a embargante interpôs agravo de instrumento (fls.
01/09), postulando o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e
aduzindo, em síntese, o seguinte: (I) a decisão que determinou o
bloqueio do imóvel de propriedade da embargante, assim como
aquela que indeferiu o pedido de liminar formulado nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085110-35.2020.8.26.0000 - Voto no 5072
3
terceiro, são nulas por ausência de fundamentação; (II) a
embargante cumpriu com a integralidade do que foi determinado
para a elaboração do loteamento, de sorte que nenhum prejuízo
advém da expansão do empreendimento; (III) o bloqueio da
matrícula do imóvel se revela arbitrário, na medida em que a
embargante não integra o polo passivo da ação de execução de
TAC promovida pelo Ministério Público; (IV) foram preenchidos os
requisitos que autorizam o deferimento da liminar nos embargos de
terceiro; (V) os embargos de terceiro devem ser recebidos com efeito
suspensivo, tendo em vista o perigo de dano grave, de difícil ou
improvável reparação, decorrente da continuidade da tramitação
do feito.
O recurso foi recebido com o efeito ativo almejado (fls.
818/821).
É a síntese.
No caso em tela, a parte recorrente pretende a
reversão de decisão de primeiro grau pela qual foi rejeitado pleito de
liminar em embargos de terceiro, de maneira que o âmbito de
análise a ser feita pela Turma Julgadora deverá voltar-se aos
requisitos desse tipo de tutela.
A questão trazida à apreciação desta Corte diz
respeito a pedido de liminar, consistente em atribuição de efeito
suspensivo, para que seja suspensa a execução de um TAC
celebrado entre a Administração Municipal de Potim e o Ministério
Público do Estado de São Paulo, assim como o desbloqueio da
matrícula de imóvel de propriedade da agravante.
No que concerne ao pedido de suspensão da medida
constritiva que recai sobre o imóvel objeto dos autos, não pode restar
dúvida no sentido de que assiste razão à parte agravante. Sobre o
tema, segue transcrito o art. 678 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085110-35.2020.8.26.0000 - Voto no 5072
4
Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente
provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das
medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos, bem como a manutenção ou a reintegração
provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de
manutenção ou de reintegração provisória de posse à
prestação de caução pelo requerente, ressalvada a
impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.
Como se vê, ao contrário do que constou na r. decisão
agravada, a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre
os bens discutidos nos embargos de terceiro decorre da
apresentação de prova suficiente do domínio ou da posse, e não da
probabilidade do direito, ou risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do art. 678 do CPC faculta ao
magistrado condicionar a ordem de manutenção ou reintegração
provisória à prestação de caução pelo requerente.
No caso concreto destes autos, é incontroverso que a
sociedade agravante não participou do TAC, situação no mínimo
curiosa, tendo em vista a pretensão de que seu patrimônio garanta o
cumprimento do quanto avençado. Daí porque, ao menos em
análise preliminar, não pode a agravante sofrer as consequências
decorrentes da inércia da Municipalidade em cumprir com os termos
acordados.
Nessa linha, inexistindo dúvida no tocante ao domínio
do imóvel pela recorrente, tenho que a agravante faz jus à suspensão
da decisão que determinou o bloqueio da matrícula mãe do imóvel,
nos autos da execução do TAC.
D'outro vértice, esclareço que o recebimento dos
embargos de terceiro não tem o condão de paralisar a execução, tal
como pretende a embargante. O efeito suspensivo, conforme revela
a leitura do art. 678 do CPC, se restringe aos atos constritivos que
recaíram sobre o bem objeto de litígio.
Sobre o tema, não é outro o entendimento adotado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085110-35.2020.8.26.0000 - Voto no 5072
5
por este E. Tribunal Bandeirante:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS DE
TERCEIRO LIMINAR ART. 678 CPC 1. Trata-se de agravo de
instrumento interposto pelo Ministério Público contra a r.
decisão pela qual o D. Magistrado a quo, em ação de
embargos de terceiro, deferiu pedido de tutela de urgência
à parte embargante, ora agravada, com fulcro no art. 678
do CPC sob o fundamento de que 'a parte demonstra a
transferência da posse do bem e o repasse, através de
transferência bancária do valor do crédito respectivo,
denotando boa-fé'. Determinou destarte a suspensão da
ordem de apreensão/penhora outrora determinada, e, em
consequência, a expedição de mandado de reintegração
de posse em favor da autora, ficando como depositária do
bem, até final solução do litígio, a título de caução (CPC 678
§ único). 2. Presença, nesta esfera de cognição sumária, dos
requisitos necessários para a concessão da medida "in limine
litis". Ademais, a decisão atacada não se apresenta
teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo
contrário, está devidamente fundamentada e pautada nos
princípios da livre convicção motivada e da persuasão
racional do Juiz, que entendeu, neste momento processual,
como adequada a aplicação do art. 678 do CPC.
Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2080300-51.2019.8.26.0000;
Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Araras - 3a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
22/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019)
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
PAOLA LORENA
Relatora